Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732546-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA, AUGUSTO PINTO DA SILVA NETO APELADO: VILA ESPERANCA POLPETERIA E BAR LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Converto o julgamento em diligência. Retiro o feito de Pauta. Tendo em vista os poderes instrutórios do Relator, determino ao Banco do Brasil a juntada do original da Cédula de Crédito Bancário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se surtirem os efeitos processuais respectivos. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta presencial e julgamento ainda neste ano corrente. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator